Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESISTÊNCIA EXPRESSA. DESCONSTITUIÇÃO NÃO DETERMINADA. INTERESSE DE AGIR. ERRO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO SUMULADO 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSALIDADADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES.
1. Se, mesmo diante da manifestação expressa do exequente sobre seu desinteresse em prosseguir com a penhora, não houve desconstituição dos atos constritivos, há interesse de agir nos Embargos de Terceiro.
2. O erro quanto à análise dos pressupostos processuais configura error in procedendo, sendo devida a cassação da Sentença.
3. É possível o julgamento do mérito da Ação na via recursal em face da aplicação da Teoria da Causa Madura, se a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Em Embargos de Terceiros julgados procedentes, para desconstituir a penhora sobre imóvel, constrito em razão da ausência de registro público sobre a transferência da propriedade, as custas e os honorários devem ser pagos pelo embargante. Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido. Interesse de Agir configurado. Sentença cassada. Embargos de Terceiro julgados procedentes.